Tribunal: TJSP
Processo: 2153873-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2153873-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO e Paciente ALEXANDRE DA
SILVA NUNES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2153873-88.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2153873-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Oliveira Atencio
Impetrado: Juiz de Direito da 11a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Paciente: Alexandre da Silva Nunes
Voto no 13.930
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão
que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia
causada por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento
ilegal não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Guilherme Oliveira Atencio, em favor de Alexandre da Silva Nunes, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito da 11a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva, bem como manteve
sua custódia cautelar, apesar de ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312
do Código de Processo Penal.
Destaca que o paciente é possuidor de residência fixa no
distrito da culpa e é genitor de 04 (quatro) filhos, sendo 03 (três) deles menores,
sem esquecer que a droga foi apreendida em automóvel que sequer está em
nome dele.
Frisa que momento algum nas decisões de primeiro grau
foram enfrentadas as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, como a possibilidade de substituição da custódia imposta ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2153873-88.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
Considera, ainda, a notória pandemia (COVID-19), bem como
a superlotação do centro de detenção provisória onde o paciente se encontra
preso, bem como a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
de 17/03/2020 e, sendo o paciente acusado de crime sem violência, conforme
prevê a referida recomendação, tem direito à conversão de sua prisão em prisão
domiciliar.
Indica, por fim, que se está diante de uma execução
provisória indevida da prisão, verdadeira antecipação de pena, que conflita
flagrantemente com o princípio da presunção de inocência emanado do artigo 5o,
incido LVII, da Constituição Federal.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 116/118), e dispensadas as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 122/135).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 c.c. o artigo 61,
inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, no dia 19 de junho de 2020, por volta
de 09 horas, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879 de
20/03/2020), na Rua Barra da Laguna no 90, no Bairro Jaraguá, na cidade e
Comarca de São Paulo/SP, transportava 124,3 Kg de maconha, distribuídos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2153873-88.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
109 (cento e nove) "tijolos", além da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais) em dinheiro (cf. fls. 80/82 dos autos de origem).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado nas decisões de primeiro grau digitalizadas a fls.
25/28 e 113/114, principalmente se considerado, como destacado no despacho
liminar, que o paciente é ainda comprovadamente reincidente (cf. certidões de fls.
63/67); quadro este que revela seu engajamento com atividades criminosas;
ainda que não se considere a elevada quantidade de droga por ele transportada.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente.
Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da
ordem, uma vez que foi suficientemente fundamentada, notadamente para
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime ora tratado,
que causa efeito prejudicial à sociedade, como também para assegurar a
aplicação da lei penal.
E condições pessoais favoráveis ao paciente não geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2153873-88.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
direito absoluto à liberdade quando presentes os fundamentos da prisão cautelar,
reconhecendo-se que primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida constritiva, sendo
insuficientes para o caso providências mais brandas, seja de pouca ou nenhuma
possibilidade de fiscalização por parte do Poder Judiciário.
Note-se, por relevante, que a mera possibilidade de aplicação
de eventual causa de redução de pena (tráfico privilegiado) ou mesmo a
concessão de outros benefícios como a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos ou o direito de apelar em liberdade em caso de eventual
condenação, não passam de mera especulação, até porque é vedada a análise
desses temas nessa instância pela via do writ, bem como a utilização de tais
fundamentos para justificar a soltura, pois isso acarretaria em violação ao
princípio constitucional do juiz natural e prejulgamento do mérito, além de
supressão de instância.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11), uma vez que se trata de
agente reincidente, que transportava significativa quantidade de maconha, como
acima apontado.
Quanto ao enfrentamento da pandemia do "coronavírus", no
que se refere à alegação de risco à saúde do paciente, cumpre observar,
inicialmente, que o exame da questão acerca da pandemia de COVID-19 por esta
Corte representaria supressão de instância; contudo, a referida matéria já foi
apreciada pelo Juízo de origem, que reavaliou a situação prisional do paciente e
a manteve, em decisão datada de 30/06/2020, na forma prevista pelo artigo 316
do Código de Processo Penal (cf. fls. 83/84 dos autos de origem), considerada
que é a autoridade competente para a verificação do risco real do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2153873-88.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
estabelecimento em que se encontra custodiado; até porque a presente
impetração não trouxe comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre
em algum grupo de risco.
Ademais, o enfrentamento da pandemia do "coronavírus", por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal,
iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator